Tribunal: TJSP
Processo: 2153640-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153640-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALDO
VARELA DE OLIVEIRA e Impetrante PATRÍCIA GALINDO DE GODOY
CAZAROTI, é impetrado MMJD DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153640-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.016
2
Habeas Corpus no: 2153640-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Patrícia Galindo de Godoy Cazaroti
Paciente: Aldo Varela de Oliveira
Juiz de Primeiro Grau: Renan Oliveira Zanetti
Voto no 15.016
HABEAS CORPUS Pretensão de reformar decisão que
indeferiu os pedidos de progressão ao regime semiaberto e
livramento condicional Descabimento Inadequação da
via eleita
Habeas Corpus não é substitutivo ou
sucedâneo de recurso expressamente previsto Pedido
subsidiário
de
prisão
domiciliar

Ausência
de
manifestação pelo d. magistrado “a quo” Supressão de
instância As medidas previstas na Recomendação no
62/2020 para contenção do avanço da pandemia nos
estabelecimentos prisionais devem ser analisadas à luz do
caso concreto Constrangimento ilegal não verificado, de
acordo com os elementos constantes dos autos.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Patrícia Galindo de Godoy Cazaroti em favor de Aldo Varela
de Oliveira, alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
da Vara das Execuções Criminais desta Capital, que indeferiu os pedidos de livramento
condicional e progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o preenchimento dos requisitos legais para
obtenção da benesse, ressaltando que o paciente é portador de hipertensão arterial (fls.
6), fator apto para incluí-lo no grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus.
Desta forma, requer a concessão do “LIVRAMENTO
CONDICIONAL, obrigando-se a obedecer as condições que lhe forem impostas, mas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153640-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.016
3
assim V. Exa não entender, que seja concedida ao sentenciado a PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR com uso de
tornozeleira eletrônica enquando perdurar a pandemia do COVID19” (fls. 1/14).
Junta os documentos de fls. 15/70.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 72/73).
Prestadas as informações (fls. 76/91), a douta Procuradoria
de Justiça opinou pela denegação da ordem, se conhecida (fls. 94/98).
É o relatório.
2. A pretensão não pode ser conhecida nesta via
processual.
3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição
Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se o Habeas
Corpus a assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de constrangimento real ou
iminente.
Por outro lado, o agravo é o recurso cabível para impugnar
as decisões proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais (art. 197 da Lei 7.210/84).
4. Ao que se verifica, o paciente encontra-se recolhido à
Penitenciária de Presidente Venceslau, onde cumpre pena de 28 anos, 11 meses e 22 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de um latrocínio e dois roubos majorados (fls.
16/20), cujo término está previsto para 30/05/2026 (fls. 76/77).
Em 15 de junho de 2020, o MM. Juiz das Execuções
indeferiu os pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional, sob
o argumento de que o exame criminológico foi desfavorável à concessão do benefício.
E, como se não bastasse, o paciente possui bom relacionamento com líderes de
organizações criminosas, é classificado como “criminoso de altíssima periculosidade e
passível de ser resgatado”, além de ter dois registros de fuga durante o cumprimento de
pena (fls. 78/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153640-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.016
4
Trata-se, portanto, de hipótese que reclama o manejo do
agravo em execução (inclusive, já interposto pela defesa técnica
autos no
0019770-28.2020 e ainda não julgado), em que as questões fáticas e jurídicas
envolvidas serão objeto do necessário contraditório.
Não é o presente writ a via adequada para discussão da
matéria, pois não constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
5. Em hipóteses assemelhadas, assim vem decidindo esta
Egrégia Câmara:
"[...] Não cabe apreciação de pedidos relativos à execução
da pena em sede de habeas corpus. Pedido não
conhecido."
(Habeas
Corpus
no
2192300-
91.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Ruy
Alberto
Leme
Cavalheiro, j. 10/09/2019).
“Ademais, é pacífico o entendimento de que o agravo em
execução é o instrumento processual adequado e eficiente
para impugnar decisão que o sentenciado repute
desfavorável à sua pretensão, proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei no
7.210/84, o que obsta a utilização da estreita via do
“habeas
corpus” para a
reparação
de suposto
constrangimento ilegal, haja vista a necessidade de
profundo exame da prova para verificação da presença
dos requisitos objetivos e subjetivos” (Habeas Corpus
Criminal no 0041418-54.2019.8.26.0000, rel. Des. César
Augusto Andrade de Castro, j. em 22/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153640-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.016
5
6. Não há notícia de que o pedido de prisão domiciliar
pelo perigo de contágio pelo COVID-19 tenha sido apreciado pelo e. Juízo das
Execuções Criminais. Sendo assim, ausente manifestação anterior sobre a questão,
desponta inviável pronunciamento nessa instância, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
De todo modo, a condição de hipertenso do paciente (fls.
40) deve ser analisada em conjunto com outras circunstâncias, como a existência de
risco concreto na unidade prisional e sua aptidão em prestar assistência médica a quem
dela necessitar.
Compulsando os autos, não se vislumbra a existência de
móvel que pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na
Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, sem olvidar que, conforme Ofício SAP/GS
249/2020, recebido pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça, as autoridades
responsáveis pela administração penitenciária do estado vêm tomando todas as
providências necessárias para a preservação da saúde da população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os
bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas
corpus", O Estado de São Paulo, 10/4/2020).
No mesmo sentido, vale mencionar recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153640-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.016
6
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte
a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal.” (STJ HC n. 567.408/RJ, rel. Min.
R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
7. Não se constatando ocorrência de constrangimento
ilegal, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator